Tribunal: STF
Processo: ARE 1415100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 80) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADA. LANÇAMENTO DE CANDIDATURA ÚNICA MASCULINA. PROVIMENTO. 



    1. A matéria objeto da irresignação foi amplamente debatida nas instâncias ordinárias, não havendo falar em incidência da Súmula 72. Preliminar afastada.



    2. O ordenamento jurídico vigente não admite qualquer interpretação que busque esvaziar o preceito constitucional de diminuir a disparidade de gênero no cenário político eleitoral brasileiro. Precedente. 



    3. O propósito inequívoco do legislador é resguardar a ação afirmativa da participação feminina na política, de forma que as agremiações devem garantir a plena eficácia das normas que reservem número mínimo de vagas para as candidaturas femininas. 



    4. A exegese mais consentânea com a finalidade da norma inserta no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 e o seu respectivo arcabouço normativo é a de que, na hipótese de lançamento de candidatura única pela legenda partidária, esta deve ser, obrigatoriamente, feminina. 



    5. Recurso especial eleitoral provido.” (Doc. 58, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 61) foram desprovidos (Doc. 70).



    Nas razões do apelo extremo, o Partido Novo Diretório Regional - CE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso I, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da igualdade e da isonomia entre os gêneros. Defende que, “se for possível a candidatura única, ela deve ser possível para qualquer gênero, visto que não há nenhum texto legal que autoriza interpretação a distinguir, nesse quesito, os gêneros” (Doc. 73, p. 10). Sustenta que “eventual entendimento de que candidatura única somente é permitido em caso de candidatura feminina ofende os direitos fundamentais que preconizam que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (Doc. 73, p. 11). 



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 75).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 76).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido foi o acórdão recentemente proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte em caso análogo ao presente:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente